Tribunal: TJMT
Processo: 0011678-70.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0011678-70.2019.8.11.0064
RECORRENTE: WESLLEY DA SILVA BORGES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WESLLEY DA SILVA BORGES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de AGNEZA BRITO DOS SANTOS, e negou provimento ao recurso dos demais apelantes, nos termos da seguinte ementa (Id. 82249969):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS ORIENTATIVOS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDUTAS COMPROVADAS – APELANTES RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS – FLAGRÂNCIA APÓS O CRIME, NA POSSE DE PARTE DAS RES FURTIVAE– DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – 3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – DIVISÃO DE TAREFAS – DOMÍNIO DO FATO – PRÁTICA DE CONDUTA RELEVANTE - COMETIMENTO DE AÇÃO NUCLEAR DO TIPO PENAL – 4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA OU ROUBO TENTADO INCABÍVEL – ROUBO CONSUMADO – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – TEORIA DA AMOTIO – SÚMULA 582/STJ 5. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DE CRIME COM MENOR CONHECIDO – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 244-B DO ECA – 6. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA – SEM EVIDÊNCIA DE DOLO – PRODUTO DO CRIME RELACIONADO AOS PRATICANTES DO ROUBO. 7. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS AGENTES – 8. POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESABONADORAS – ASPECTOS OBJETIVOS COMUNS A TODOS OS APELANTES – USO DAS MAJORANTES DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 9. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO SINGULAR, COM DIVERSAS VÍTIMAS – PLURALIDADE DE CRIMES EM CONCURSO FORMAL – 10. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM METADE – CONCURSO FORMAL – 6 (SEIS) VÍTIMAS – ENUNCIADO 35 DA TCCR-TJMT – 11. REGIME FECHADO – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – ELEVADO QUANTUM DE PENA. 12. APELOS DOS ACUSADOS DESPROVIDOS – APELO DA ACUSADA PROVIDO.
1. A par do reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o art. 226 do Código de Processo Penal veicula meras recomendações, com aplicação conforme as possibilidades do local, na espécie, inexiste nulidade processual porque não ficou demonstrada nenhuma mácula na diligência de reconhecimento, que configura legítimo meio de prova, máxime quando as vítimas anteriormente descreveram os suspeitos – algumas ou a totalidade delas – os reconheceu tanto na etapa policial quanto em juízo, além de consentâneo com o restante do acervo probatório.
2. Inviável a absolvição dos apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado porquanto sobejam, nestes autos, provas claras da autoria delitiva, especialmente a certeza de serem oito agentes, todos reconhecidos pela maioria ou totalidade das seis vítimas adultas, que foram encontrados juntos, logo após o crime, na posse de parte das res furtivae, inclusive com confissão parcial de alguns deles.
3. Não cabe se cogitar de participação de menor importância quando o apelante efetivamente ingressou na residência e coagiu as vítimas para lograr o roubo; e, além disso, mesmo que não praticasse um dos verbos nucleares da cominação abstrata, basta que, num contexto de divisão de tarefas, tenha o domínio do fato a ele atribuído como relevante em relação ao todo, o que ocorreu.
4. Tendo os apelantes se evadido do local com os bens, incluindo os dois automóveis, que foram encontrados momentos mais tarde pela Polícia Militar, ficou claramente invertida a posse pacífica dos bens, ainda que por breve interregno temporal, o que é suficiente para consumação do roubo, conforme teoria da amotio, chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 582.
5. Verificado que o apelante conhecia o menor infrator e com ele participou do roubo, contribuiu para corrompê-lo, exercendo as condutas que constitui elementar do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a inviabilizar a absolvição.
6. Não havendo indicativo probatório suficiente da apropriação dos bens subtraídos pela apelante, sem demonstração de conduta dolosa de receptação, impõe-se a sua absolvição, ainda mais quando a ocultação dos bens sugere relação muito mais com os autores do roubo, sendo aquela mera espectadora das infrações.
7. O emprego de arma de fogo, seja por um ou mais agentes, é indiferente, pois já configura alto grau de violência e deflagra maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os participantes da infração, conforme interpretação a contrariu sensu do art. 30 do Código Penal.
8. É inviável a redução das penas basilares quando presentes fatores objetivos do crime – comuns a todos os apelantes – capazes de justificar o aumento da sanção, como é o caso da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo as duas primeiras já veiculadoras das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal – fartamente admissível pelo Superior Tribunal de Justiça – dada a restrição à liberdade das vítimas e o concurso de pessoas e a última resultante não apenas dos prejuízos materiais, mas também do intenso abalo psicológico, superior ao normal, aliado à destruição de muitos objetos da residência.
9. Não há crime único quando, a despeito da ação única levada a efeito pelos apelantes, essa conduta complexa desencadeou a prática de diversos crimes, em face tanto das ameaças, intimidações e coação física em face de diversas pessoas quanto também da subtração de bens de todas elas, em perspectiva fática que se amolda justamente ao concurso formal de delitos, previsto no art. 70 do Código Penal.
10. Apesar de a sentença condenatória mencionar cinco vítimas e impor o aumento em metade, constatando-se tratar de mero erro material, visto que o próprio ato decisório, e todo o restante do caso, incluindo denúncia, provas documentais e quejandos, evidenciam a existência de, ao menos, seis vítimas maiores, além da vítima de apenas quatro anos, resta justificada a incidência da fração de metade para o aumento de pena do concurso formal de infrações, conforme preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
11. Ante o elevado quantitativo de pena imposto, aliado às circunstâncias desfavoráveis e gravidade da infração, o regime inicial fechado é decorrência expressa do art. 33 do Código Penal.
12. Recursos de apelação dos acusados desprovidos e recurso de apelação da acusada provido.”
Em seu confuso arrazoado, o recorrente alega “inadequação do regime inicial do cumprimento da pena”, e pleiteia “reformar o acórdão local e afastar a incidência do aumento de pena previsto no artigo 70 do CP, aplicando a devida fração correta de acordo com a quantidade de vitimas (O5 vitimas), modificando o regime inicial de cumprimento de pena da apelante para o regime semiaberto.” (Id. 94670489)
Recurso tempestivo (Id. 96107498).
Contrarrazões (Id. 99377975).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente deixou de apontar qual ou quais dispositivos legais foram afrontados no acórdão recorrido, bem como não demonstrou como teriam sido violados e não expôs de maneira concreta as razões pelas quais o acórdão os teria vulnerado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto a pretensão recursal trazida à baila, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não indicou especificamente qual ou quais os dispositivos legais foram violados, bem como limitou-se a reproduzir parte das razões contidas no recurso de apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido, vez que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, em suma, o recorrente pleiteia a aplicação da fração correta (um terço) referente ao concurso formal (art. 70 do CP), de acordo com a quantidade de vítimas (cinco), consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“E, no que respeito ao índice de aumento de pena por conta do concurso formal, é imperativa a aplicação do Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
Acerca dessa matéria, não se pode olvidar que, apesar de a sentença mencionar cinco vítimas e impor o aumento em metade, o que pode, à primeira vista, demonstrar contradição, não é este o caso destes autos, eis que o número consignado pelo magistrado trata-se de mero erro material, visto que o ato decisório e todo o restante, incluído a denúncia, prova documental e quejandos, evidenciam a existência de, ao menos, seis vítimas maiores [Douglas, Estefanny, Welida, Hansmyller, Radaelly, Diego], além da vítima de apenas quatro anos, o que justifica a incidência da fração de metade para o aumento de pena do concurso formal de infrações, tal como se infere do mencionado Enunciado n. 35 da Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Assim, em razão do elevado quantitativo de pena, aliado à violência perpetrada e aos fatores judiciais desfavoráveis, a fixação do regime inicial fechado estabelecido para Weslley da Silva Borges decorre do preceito expresso no art. 33, §2°, a e §3°, do Código Penal, sendo inviável a conversão para o regime semiaberto, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao seu recurso.” (Id. 82249968)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, sendo 1⁄2 para 6 ou mais infrações.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.
4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).
5. In casu, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que permitiria aumento superior.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PATAMAR DE AUMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "a teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não"(AgRg no HC 617.526/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA ONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020).
2. O posicionamento pacificado desta Corte é no sentido de que "[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 13/10/2009). No caso dos autos, correta a fixação da fração de 1/2 (metade) para a majoração da pena pelo concurso formal, pois, segundo consta da sentença condenatória, foram em número de 11 (onze) as vítimas.
3. Agravo desprovido.” (AgRg no HC 640.366/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto ao pleito de aplicação da fração de 1/3 (um terço) referente ao concurso formal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça